Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. REJEIÇÃO. CAUSA DEBENDI. EMPRÉSTIMOS. JUROS EXORBITANTES. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade do termo de confissão de dívida, em virtude da prática de agiotagem, e, consequentemente, determinou o recalculo da dívida originária.
2. A sentença acolheu parcialmente os embargos à execução apresentados pelo embargante/apelado, que negou a existência dos valores apontados no título executivo. O recorrente alega ausência de comprovação do excesso de execução, dos juros e da nulidade de contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o título executivo extrajudicial possui validade como título executivo, à luz da ausência de comprovação da causa subjacente e da inexistência de registros claros sobre os alegados empréstimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na situação de insuficiência patrimonial do executado admite-se os embargos à execução sem garantia do juízo, com base na garantia constitucional da ampla defesa. 4.1. Aplica-se a ressalva disposta no parágrafo único do art. 521 do CPC, verbis: "a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação".
5. Constata-se que as renegociações e o contrato de confissão de dívida foram utilizados para ocultar o vício do negócio jurídico e dissimular a prática de agiotagem, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme termos do art. 3o da Medida Provisória n.o 2.172-32/2001, uma vez demonstrada a verossimilhança da alegação de prática de usura.
6. A análise das provas apresentadas nos autos corrobora a versão do apelado de que os pagamentos realizados excederam os valores originalmente devidos. 6.1 Incumbia ao embargado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus de demonstrar a existência do negócio jurídico subjacente ao título executivo extrajudicial, especialmente por se tratar de valores elevados.
7. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça confirmam que, em casos de ausência de comprovação da causa debendi em título executivo extrajudicial, é possível o reconhecimento da sua nulidade (Acórdão 1933262, TJDFT; Acórdão 1811690, TJDFT).
8. Correta a sentença recorrida ao declarar a nulidade do termo de confissão de dívida e, consequentemente, ao determinar o recalculo da dívida originária e acolher em parte os embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A estipulação de juros abusivos compromete a higidez do negócio jurídico, uma vez que o objetivo do contrato se desvia das normas imperativas estabelecidas, constituindo fraude à legislação e impondo a nulidade do termo de confissão de dívida."
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 373, 167; Código de Processo Civil, arts. 525, §§ 4° e 5°; Lei n.o 1.521/1951, art. 4o, alíneas “a” e “b”; Medida Provisória n.o 2.172-32/2001, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958069, 0706223-50.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, TJDFT, j. 13.07.2023, p. 22/01/2025).”